Tribunal: TCU
Processo: 005.560/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contes especial instaurada por este Tribunal a partir da conversão de representação, em cumprimento ao Acórdão 407/2017-Plenário, em desfavor da sociedade empresária Look in Door Placas de Sinalização S.A. e dos Srs. Vinício Gomes de Aguiar Filho, Amanda Christina de Souza Silva, Christiana Gonçalves Suppa, Jozeias Nunes Gonçalves Júnior e Marcello Nobrega de Miranda Lopes, em razão de irregularidades verificadas na execução do Contrato 236/2013-SES/DF, firmado pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e a referida empresa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada por este Tribunal a partir da conversão do processo de representação TC Processo 004.901/2015-0 (apensado), em cumprimento ao Acórdão 407/2017-TCU-Plenário , de minha relatoria, em desfavor da sociedade empresária Look in Door Placas de Sinalização S.A. e dos Srs. Vinício Gomes de Aguiar Filho, Amanda Christina de Souza Silva, Christiana Gonçalves Suppa, Jozeias Nunes Gonçalves Júnior e Marcello Nobrega de Miranda Lopes, em razão de irregularidades verificadas na execução do Contrato 236/2013-SES/DF, firmado pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e a referida empresa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Vinício Gomes de Aguiar Filho e a Sra. Christiana Gonçalves Suppa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), as contas dos responsáveis Marcello Nobrega de Miranda e Vinício Gomes de Aguiar Filho, condenando-os solidariamente com a empresa Look in Door Placas de Sinalização S/A ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU: RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS CNJP/CPF DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$) DATA Marcello Nobrega de Miranda Lopes, à época, Subsecretario da Subsecretaria de Administração Geral da SES/DF XXX.309.921-XX 546.001,16 200.565,64 27/7/2015 Look in Door , à época, parte contratada no Contrato 236/2013-SES/DF 06.294.612/0001-10 RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS CNJP/CPF DÉBITO (R$) DATA Vinício Gomes de Aguiar Filho, à época, executor titular do Contrato 236/2013-SES/DF XXX.770.477-XX 229.395,87 31/1/2014 Look in Door , à época, parte contratada no Contrato 236/2013-SES/DF 06.294.612/0001-10 RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS CNJP/CPF DÉBITO (R$) DATA Vinício Gomes de Aguiar Filho, à época, executor titular do Contrato 236/2013-SES/DF XXX.770.477-XX 54.699,72 31/1/2014 Look in Door , à época, parte contratada no Contrato 236/2013-SES/DF 06.294.612/0001-10 9.3. aplicar aos responsáveis Marcello Nobrega de Miranda, Vinício Gomes de Aguiar Filho e empresa Look in Door Placas de Sinalização S/A, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3.1. Sociedade empresária Look in Door Placas de Sinalização S/A: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); 9.3.2. Sr. Vinício Gomes de Aguiar Filho: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); 9.3.3. Sr. Marcello Nobrega de Miranda: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); 9.4. aplicar aos responsáveis Jozeias Nunes Gonçalves Júnior, Christiana Gonçalves Suppa e Amanda Christina de Souza Silva, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4.1. Sr. Jozeias Nunes Gonçalves Júnior: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.4.2. Sra. Christiana Gonçalves Suppa: R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.4.3. Sra. Amanda Christina de Souza Silva: R$ 30.000,00 (vinte mil reais); 9.5. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o pagamento da dívida em 36 parcelas mensais e consecutivas para a sociedade empresária Look in Door Placas de Sinalização S/A e, antecipadamente, caso requerido, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, para os demais responsáveis, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que, caso venha a efetuar os pagamentos decorrentes das notas ficais a seguir indicadas, relacionadas ao Contrato 236/2013-SES/DF, com recursos federais, proceda aos devidos ajustes, visto que o valor mensal contratado por ponto, isto é, para um único ponto, foi de R$ 1.895,83 e não de R$ 22.750,00, conforme constam dos documentos fiscais, em conformidade com o item 3.2.2 do referido contrato, informando ao TCU as medidas adotadas, em até 15 dias da sua efetivação, caso ocorram: VALORES SUPERFATURADOS - PENDENTES DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NF QUANTIDADE DE PONTOS PREÇO UNITÁRIO (R$) VALOR DEVIDO (R$) VALOR COBRADO (R$) VALOR COBRADO A MAIOR (R$) 1/2014 2048 28 1.895,83 53.083,24 386.750,00 333.666,76 2/2014 2111 59 1.895,83 111.853,97 705.250,00 593.396,03 3/2014 2145 88 1.895,83 166.833,04 659.750,00 492.916,96 TOTAL 1.666.434,57 3.086.414,32 1.419.979,75 9.8. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao Dr. Jairo Bisol, Promotor de Justiça da 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios e à Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em função do Requerimento 1.622/2016 e do Ato do Presidente 182/2016, e à Controladoria-Geral do Distrito Federal, para as providências julgadas oportunas; 9.10. deferir o pedido de cópia dos autos solicitado pelo representante legal da Sra. Amanda Christina de Souza Silva, nos termos do art. 163 do RI/TCU.